Tribunal: TJSP
Processo: 1009906-57.2023.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REFORMA NÃO APRECIADO NA APELAÇÃO. CABIMENTO. 1. DESPROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR ÍNFIMO (R$ 25,70) QUE NÃO REMUNERA CONDIGNAMENTE O TRABALHO DO ADVOGADO. 2. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NÃO VINCULATIVIDADE. MERA RECOMENDAÇÃO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA AUTORA ORA FIXADOS EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REFORMA NÃO APRECIADO NA APELAÇÃO. CABIMENTO. 1. DESPROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR ÍNFIMO (R$ 25,70) QUE NÃO REMUNERA CONDIGNAMENTE O TRABALHO DO ADVOGADO. 2. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NÃO VINCULATIVIDADE. MERA RECOMENDAÇÃO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA AUTORA ORA FIXADOS EM R$1.000,00 (UM MIL REAIS), CONSIDERADA A BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA E A SUCUMBÊNCIA PARCIAL NA DEMANDA. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.